Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017343-71.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLE CABRAL TORTOLA JORGE VIANA - CPF: 040.465.261-14 (APELANTE), MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.081-32 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS
PRESTADOS
. COBRANÇA DE MENSALIDADES.
EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos opostos
e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial em favor de instituição de ensino, em razão de débito decorrente de serviços educacionais não quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação da existência e exigibilidade do débito decorrente de serviços educacionais, bem como a validade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados aos autos demonstram que a apelante manteve vínculo com a instituição de ensino e usufruiu dos serviços educacionais, conforme histórico escolar e demais registros acadêmicos.

A ausência de impugnação quanto à frequência ao curso, aliada à inexistência de prova de pagamento, reforça a exigibilidade do débito.

A existência de requerimento de matrícula, contrato de prestação de serviços educacionais e instrumento de confissão de dívida devidamente assinados comprova a formalização da relação contratual.

O aproveitamento acadêmico da apelante evidencia a adesão ao contrato e a fruição das disciplinas ofertadas.

O débito encontra-se devidamente discriminado em extrato financeiro, sem demonstração de erro ou cobrança indevida.

A impugnação genérica não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1.
A assinatura de contrato de prestação de serviços educacionais e de confissão de dívida comprova a existência do vínculo obrigacional.
2. A fruição de serviços educacionais, aliada à ausência de prova de pagamento, autoriza a cobrança das mensalidades devidas. 3. A impugnação genérica não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória julgada procedente
“
para declarar constituído
,
de pleno direito
,

em

título executivo judicial
, o crédito oriundo das mensalidades não adimplidas, no valor de R$ 32.596,54”
e condenar a
ré ao pagamento das cus
tas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com a observação de que é beneficiária da justiça gratuita.

A apelante
argui
a inadequação da via monitória,
sob
o argumento de ausência de prova escrita apta a embasar a cobrança.

Suscit
a inépcia da petição inicial, pois não teriam sido apresentados documentos indispensáveis, especialmente contratos válidos referentes ao período cobrado.

Aduz que os instrumentos juntados não
demonstr
am a contratação nos anos de 2017 e 2018, além de não conter assinatura capaz de
evidenci
ar vínculo jurídico.

Afirm
a que inexiste comprovação da prestação dos serviços educacionais, tampouco da frequência e desempenho acadêmico.

Argumenta que os documentos apresentados são unilaterais e não
atribuem
certeza ou exigibilidade
a
o débito.

Invoca precedentes para
sustent
ar que a
falt
a de prova mínima inviabiliza a
A
ção
M
onitória.

R
equer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a cobrança.

Em
contrarrazões
, a apelada diz
que a
A
ção
M
onitória foi corretamente proposta, com base em documentação suficiente para demonstrar a relação jurídica e o débito.

Informa
que juntou contratos de matrícula, histórico escolar, extrato financeiro e
I
nstrumento de
C
onfissão de
D
ívida, os
quais, analisados em conjunto, comprovam a prestação dos serviços e a inadimplência.

Rebate a alegação de ausência de prova escrita,
sob
o argumento de que a legislação exige apenas demonstração da probabilidade do direito, e não prova plena.

Defende a validade dos contratos eletrônicos, com fundamento na prática usual e na inexistência de exigência legal de assinatura física.

Ressalta que a apelante usufruiu das disciplinas, obteve aproveitamento acadêmico e apenas após a utilização dos serviços passou a questionar a obrigação assumida.

Consigna
que os valores cobrados estão detalhados em extrato financeiro, sem qualquer arbitrariedade.

A
ssevera
que não houve comprovação de pagamento, o que mantém a exigibilidade da dívida.

Pugna pel
o não
prov
imento do
R
ecurso, além da majoração dos honorários em grau recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A apelante argui a inadequação da via monitória, sob o argumento de ausência de prova escrita apta a embasar a cobrança.

A Ação Monitória mostra-se admissível sempre que o credor dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade do direito.

No caso concreto, a parte autora instruiu a inicial com documentos que evidenciam a existência da obrigação, tais como Termo de Confissão de Dívida, contratos, histórico escolar e demonstrativo financeiro, o que atende aos requisitos previstos no artigo 700 do Código de Processo Civil. Portanto, a via escolhida revela-se adequada à pretensão deduzida.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Q
uanto à alegação de inépcia da inicial,
verifica-se que a
petição inicial apresenta exposição clara dos fatos, indicação do débito e documentos que amparam o pedido, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não há qualquer vício capaz de comprometer a compreensão da demanda ou o regular desenvolvimento do feito.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Apelação interposta contra sentença que, em Ação Monitória, rejeitou os respectivos Embargos opostos e julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial em favor da instituição de ensino, em razão de débito decorrente de serviços educacionais não quitados.

A controvérsia limita-se à existência e exigibilidade do débito decorrente de serviços educacionais.

O
s elementos constantes dos autos demonstram que a apelante manteve vínculo com a instituição de ensino e usufruiu dos serviços prestados, conforme evidenciado pelo histórico escolar e demais documentos juntados.
Tanto é que n
ão houve negativa quanto à frequência ao curso, tampouco prova de pagamento das mensalidades cobradas.

A apelante sustenta
a invalidade dos contratos, sobretudo pela ausência de assinatura física.
No entanto,
ela assinou o
Requerimento de Matrícula,
Contrato de Prestação de Serviço Educacional

e o Instrumento de Confissão de Dívida (Id
350245963 e
Id

35
0245965
)
.

Ainda que assim não fosse, eventual contratação eletrônica tem sido admitid
a, sobretudo quando
reforçada pelos demais elementos de prova.

O aproveitamento acadêmico obtido pela apelante evidencia que houve adesão ao contrato e fruição das disciplinas ofertadas
, evidenciando, portanto, a efetiva prestação do serviço, o que confirma a existência do vínculo obrigacional.

Além disso, o débito encontra-se devidamente discriminado em extrato financeiro
(Id 350245966)
, sem qualquer demonstração de erro ou cobrança indevida.

A impugnação genérica não se mostra suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados, especialmente diante da ausência de prova de pagamento.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e
, com fundamento n
o artigo 85, §11, do CPC,
majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça deferida
à ré/apelante (artigo 98, §3o, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026